Tribunal: TJDFT
Processo: 0001725-84.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001725-84.2016.8.07.0004 APELANTE: LAURINDA MARIA DE JESUS APELADO: DALVA MARIA DA SILVA, ELISEU RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. Arnoldo Camanho, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR